Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 299.962.951-68 (APELANTE), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (APELADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (APELADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANDOVAL REZENDE SILVA (APELADO), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EX-DELITO – ACOLHIDA PRELIMINAR DE COISA JULGADA E EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA ANTES DA SENTENÇA DEFINITIVA NO JUÍZO CRIMINAL – ARTIGO 200 DO CC - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MORTE DE UM DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - ART
5o, XLV, DA CF – REPARAÇÃO CIVIL EXTENSIVA AOS SUCESSORES – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA –
NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS RECONHECIDA POR ESTA CORTE – REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA O MARIDO DA AUTORA – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO POR AMBOS OS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA – VALOR EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DESDE A MORTE DA VÍTIMA - PAGAMENTO EM UMA SÓ PARCELA

- TRANSCURSO DE 39 ANOS ENTRE O EVENTO DANOSO E ESTA DECISÃO – INDEFERIDO O PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO E FÉRIAS – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO
DE CUJUS
– NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na referida demanda.

Se a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, tendo a autora agido diligentemente, atendendo a todas as determinações para impulsionar o processo, descabe alegar ocorrência de prescrição.

O falecimento do condenado, agente causador do dano, não extingue a obrigação de seus sucessores de reparar o dano até o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5o, XLV, da CF).

Se os requeridos/apelados foram excluídos do polo passivo na Ação anterior, não houve julgamento de mérito e, portanto, não há que se falar em coisa julgada.

No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. (art. 948 do CC)

Deve ser indeferido o pagamento de parcelas correspondentes ao 13o salário e férias no cômputo da pensão por morte se não demonstrado que a vítima possuía vínculo empregatício na data do acidente.

A reparação por danos morais decorrente da morte prematura de ente querido, vítima de homicídio, é devida à esposa e aos filhos desamparados, cujos sentimento de perda, de tristeza e de revolta afetam, de modo irreparável, os atributos da personalidade, em razão de ter sido tirado precocemente do convívio familiar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que em Ação Civil Ex Delito, acolheu a preliminar de coisa julgada extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a autora/apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente sustenta que através desta Ação busca executar sentença penal condenatória em razão dos requeridos/apelados terem contribuído para a morte de seu esposo, assassinado aos 39 anos de idade.

Aduz que na ação movida anteriormente não foi analisado o mérito em relação ao requerido/apelado Francisco Martins Pereira, tendo o magistrado apenas declarado sua ilegitimidade passiva.

Diz que em
30 de setembro de 2009
(ids. 61694638 e 61700012)
o Juiz julgou a ação cível improcedente em relação a Sandoval Resende da Silva
, assim asseverando:
“não há prova nestes autos de que tenha concorrido para a prática do crime (causa do dano), motivo pelo qual não deve responder por quaisquer prejuízos suportados pelos Autores”
,
acrescentando,
ainda,
que esse não seria o entendimento se houvesse uma sentença criminal condenatória
com o trânsito em julgado do processo criminal, o que ocorreu em 2016, mais de 06 anos após a prolação da sentença no juízo cível, restando confirmada a autoria do Apelado na prática do homicídio.

Diz que essa decisão implica na carência da ação e equivale à sua extinção sem o julgamento do mérito, possibilitando a propositura de nova ação, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

Afirma que a
Terceira Câmara Cível
deste Tribunal (id. 61699183,) por unanimidade, reconheceu que o
Apelado não possuía legitimidade passiva,
posto que a sentença criminal ainda não havia transitado em julgado
, pois tramitava no STF o Recurso Extraordinário interposto pelos réus.

Alega que a sentença ora impugnada viola o Princípio do Livre Acesso à Justiça, bem como contraria o Princípio da Dignidade Humana ao vedar o direito de obter a reparação pelos danos causados pelos apelados que contribuíram para o assassinato do seu marido no dia 02 de fevereiro de 1983.

Em contrarrazões,
o apelado

Francisco Martins Pereira
suscita preliminares de ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

Argui a
ocorrência de

prescrição
em face da inexistência de causa de suspensão desse instituto no presente feito.

Alega que houve litigância de má-fé por parte da apelante e inexistência de demonstração de danos materiais e morais. Pugna pelo não provimento do Recurso (id 134537326-pág. 01/21).

Em contrarrazões,
o Espólio de Sandoval Rezende Silva
sustenta que, em decorrência da morte do agente em 04/04/2015, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
ocorreu a extinção da punibilidade.

Também argui a
ocorrência de prescrição
a partir do trânsito em julgado da ação penal, uma vez que proposta a ação em 22/04/2019, até novembro de 2020 a citação ainda não tinha se realizado.

Afirma que no processo ajuizado em 1995 a pretensão (idêntica a esta ação), já foi concedida, sendo deferido o valor equivalente a 200 salários mínimos e 2/3 do salário mínimo nacional apurados nos 03 anos anteriores ao óbito, que deveriam ser pagos até que os filhos completassem 25 anos, quando então passaria a ser inteiramente da viúva até que ela tivesse 65 anos. Assim, ela não poderia pleitear novamente o que já foi deferido. Postula a condenação da apelante por litigância de má-fé (id 134537327-pág. 01/22).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Preliminares de
ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica
do pedido suscitadas pelo apelado Francisco Martins Pereira.

As

preliminares de
ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica se confundem com o mérito do Recurso e nele será apreciado.

Prejudicial de mérito – Prescrição – arguida pelos apelados Francisco Martins Pereira e pelo Espólio de Sandoval Rezende Silva

Os apelados sustentam ter ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que a morte do marido da apelante se deu no ano de 1983 e a ação foi ajuizada em abril/2019.

Dispõe o artigo 200 do CC:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição

antes
da respectiva
sentença
definitiva."

Ocorre que o
art. 200 do CC/02 incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de
actio nata
.

Assim, iniciada a apuração
penal
do fato ensejador do dano, a fluência do prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória é simplesmente impedida

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. OBSTÁCULO PREEXISTENTE AO INÍCIO DO FLUXO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código Civil preconiza, no art. 200, que: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

2. A norma transcrita prevê causa impeditiva do início do curso do prazo prescricional, quando necessária à apuração penal do fato ensejador do dano e de sua autoria, por serem tais questões prejudiciais ao exercício da pretensão indenizatória civil.
A fluência do prazo prescricional é simplesmente impedida, não inicia, nem ocorre, por força do obstáculo preexistente ao vencimento da obrigação: a inexistência de sentença penal com trânsito em julgado.

3.
Portanto, o termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na ação penal
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1982122 RJ 2021/0286762-3, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. OBSTÁCULO PREEXISTENTE AO INÍCIO DO FLUXO TEMPORAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Código Civil preconiza no art 200 que: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

2. A norma transcrita prevê causa impeditiva do início do curso do prazo prescricional, quando necessária a apuração penal do fato ensejador do dano e de sua autoria, por serem tais questões prejudiciais ao exercício da pretensão indenizatória civil. A fluência do prazo prescricional é simplesmente impedida, não inicia, nem ocorre, por força do obstáculo preexistente ao vencimento da obrigação: a inexistência de sentença penal com trânsito em julgado.

3. Portanto, o termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na ação penal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt na AR: 6392 DF 2019/0004037-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)

Além disso, a Apelante acostou aos autos Acordão do STF (id. 19563287), datado de 17.03.2016, no “EMB. DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.104 MATO GROSSO”, de relatoria do ministro Luiz Fux, no qual foi mantida a condenação dos Apelados.

Esse acórdão foi publicado em 22/04/2016, sexta-feira, e o prazo de três anos para propositura da Ação ex delicto se iniciou em 26/04/2016, segunda-feira, finalizando no dia 25/04/2019. Considerando que a demanda foi protocolada em 22/04/2019, não há que se falar em prescrição.

Em relação ao argumento do apelado Espólio de Sandoval de que teria ocorrido a prescrição porque, uma vez proposta a ação em 22/04/2019, até novembro de 2020 a citação ainda não tinha se realizado, também não pode ser acolhida. A demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, tendo a autora agido diligentemente, atendendo a todas as determinações para impulsionar o processo. Portanto, descabe essa alegação.

Assim, diante dessas razões, rejeito essa prejudicial de mérito.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ARGUIDA PELO ESPÓLIO DE SANDOVAL REZENDE SILVA EM CONTRARRAZÕES:

O Espólio de Sandoval Rezende Silva sustenta que ocorreu a extinção da punibilidade em decorrência da morte do agente em 04/04/2015, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A extinção da punibilidade está prevista no art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, que preconiza:

Art. 5o. (...)

XLV -
nenhuma pena passará da pessoa do condenado
,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

Assim, mesmo que o falecimento do agente causador do dano tenha ocorrido antes de transitado em julgado a sentença penal condenatória, a obrigação de reparação de cunho civil subsiste e transmite-se aos sucessores do acusado.

Rejeito, portanto, tal alegação.

MÉRITO

DO RECURSO

COISA JULGADA

A recorrente busca executar sentença penal condenatória em razão dos requeridos/apelados terem contribuído para a morte de seu esposo, assassinado aos 39 anos de idade, com a juntada, inclusive, do acórdão do STF, que manteve a decisão.

Sustenta que na ação movida anteriormente não foi analisado o mérito em relação ao requerido/apelado
Francisco Martins Pereira, tendo o magistrado apenas declarado sua ilegitimidade passiva
.

Diz que
o Juízo
a quo
julgou a ação improcedente em relação ao Estado de Mato Grosso e Sandoval Resende da Silva
, em
30/09/2009

sob o fundamento de que
não havia prova nestes autos de que

tivesse concorrido para a prática do crime, motivo pelo qual não poderia responder por quaisquer prejuízos suportados pelos Autores.

A
crescentou,
ainda,
que esse não seria o entendimento se houvesse uma sentença criminal condenatória
com o trânsito em julgado do processo criminal, o que ocorreu em 2016, mais de 06 anos após a prolação da sentença no juízo cível, restando confirmada a autoria do apelado na prática do homicídio por ter segurado a vítima pelos braços
(ids. 61694638 e 61700012)
.

É certo que a improcedência do pedido ou da Ação por ausência de provas leva à
extinção do processo com julgamento do mérito.
Ou seja, não provado o direito postulado, o julgador negará a pretensão com o julgamento do mérito.

Devo ressaltar que a única exceção permitida pela jurisprudência majoritária de ausência de
coisa

julgada
é a da improcedência de demandas destinadas ao reconhecimento de paternidade/maternidade julgadas improcedentes por falta de provas nas quais não foi realizado o exame de DNA (Tema 392 do STJ).

Contudo, a
Terceira Câmara Cível
deste Tribunal, por unanimidade,
reconheceu que os ora requeridos/a
pelados não possuíam legitimidade passiva
, ficando assim consignado
no voto condutor do acórdão (AP 106201/2011- I
d 134537306-pág. 16/17):

“Acerca do pleito de legitimidade passiva do réu Sandoval Rezende da Silva, melhor sorte não socorre aos apelantes eis que, compulsando detidamente os autos, não verifico motivos embasadores à sua pretensão.

O Magistrado singular entendeu que não há prova nestes autos de que tenha o réu Sandoval concorrido com o evento, haja vista que o mesmo também foi alvejado pelos disparos efetuados pelo seu irmão, José Rezende da Silva.

Argumentam os Recorrentes que, ao contrário do que consta da sentença, restou amplamente comprovada a participação daquele no crime, confirmado tanto pela Sentença de Pronúncia quanto pelo acórdão proferido nos autos do recurso em Sentido Estrito. (...)

Aduzem os apelantes que os réus Francisco Martins Pereira e Sandoval Rezende da Silva foram submetidos a julgamento na 1a Vara do Tribunal Popular do Júri e condenados a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Contudo, como informado pelos próprios Recorrentes, a referida sentença ainda não transitou em julgado, pois aguarda julgamento de Recurso Extraordinário junto ao STF.

Seguindo esse raciocínio, tenho por satisfatória a sentença combatida no concernente
à exclusão do polo passivo dos requeridos Sandoval Rezende da Silva,
Francisco Martins Pereira e, consequentemente, Estado de Mato Grosso.”

Logo, a questão da indenização poderá ser analisada em relação aos apelados neste Recurso,
não havendo que se falar em coisa julgada.

Passo ao exame da indenização.

Inicialmente, devo consignar que a Ação Ex-Delito
visa a reparação de um dano, moral ou material, oriundo de um ilícito penal, cujo objeto é uma sentença penal condenatória transitada em julgado, constituindo, portanto, um título executivo judicial, podendo ser proposta em face do agente causador do dano ou de quem a lei civil apontar como responsável pela indenização.

Sua execução será processada no juízo cível competente, consoante jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE CRIME (ART.
171
,
§ 3o
,
CP
). COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART.
63
DO
CPP
.

1. A responsabilidade civil é independente da criminal (art.
935
do
Código Civil
), e a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art.
91
,
I
, do
Código Penal
).

2. A ação civil ex delicto, ou mesmo a execução da sentença penal condenatória, para fim de ressarcimento pelos danos causados pelo crime, serão promovidas pelo ofendido no juízo cível, nos termos do art.
93
do
Código de Processo Penal
. Não há de se falar em competência do juízo criminal para tanto.

(
CC 17180
MT
0017180-21.2006.4.01.3600
Relator (a): DESA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Julgamento: 01/03/2012, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Publicação: e-DJF1 p.32 de 08/03/2012).

Segue abaixo a sentença na qual se ampara esta Ação.

Essa decisão foi reformada por este Tribunal de Justiça e, posteriormente, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme cópia acostadas no id 134530990-pág. 01/15, id 134530991-pág. 01/10 e id 134530992-pág. 01/11).

Vê-se, portanto, que Sandoval Rezende da Silva e Francisco Martins Pereira foram condenados a uma pena de reclusão de 12 anos cada um pelo crime de homicídio qualificado contra o marido da autora/apelante.

Dispõe o artigo 948 do Código Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste,
sem excluir outras reparações
:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sobre o dever de pagar pensão aos dependentes do
de cujus
, ensina RUI STOCO:

"O Código prevê a prestação de alimentos, sob a forma de pensão periódica, no caso de homicídio, às pessoas a quem o defunto as devia (art. 1.537, II), ou (...) às pessoas a quem o falecido teria de prestá-los se fosse vivo. Objetivou o legislador suprir as necessidades daqueles que dependiam da vítima falecida, de modo que se esta já não mais pode fazê-lo, evidenciada a carência que a morte do alimentante provocou no lar e aos seus dependentes, privados que estejam para uma sobrevivência em condições semelhantes àquela existente antes do evento, caberá ao ofensor, na mesma proporção, fazê-lo"
(Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 2 ed. São Paulo: RT, 1995. p. 542).

O valor da indenização material deve ter como parâmetro o salário mínimo desde a data do evento danoso, com a dedução de apenas 1/3, correspondente ao gasto que a vítima e mantenedor de sua família teria com a sua despesa.

Logo, fixo a pensão a ser paga pelos requeridos/apelados, solidariamente, à apelante, em 2/3 do salário mínimo, mensais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, cujo
prazo inicial é a data do óbito - 03/02/1983
- pois foi a partir daí que cessou o auxílio material da vítima para com sua esposa - até que ele completasse 65 anos - expectativa do brasileiro na data do seu falecimento -, devendo ser computado o valor total do pensionamento e ser pago em parcela única,
tendo em vista que já se passaram 39 anos desde o evento danoso.

Indefiro o pagamento de parcelas correspondentes ao 13o salário e férias no cômputo dessa pensão em razão da vítima não possuir vínculo empregatício na data do acidente.

Para ilustrar:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13a PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. 4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais. 5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA. 5.1. Descabimento da parcela correspondente ao 13o salário a título de pensionamento na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do acidente. Precedentes. 5.2. Inviabilidade de se revisar o valor da indenização arbitrada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas as hipóteses de arbitramento em valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na espécie. 5.3. Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto à indenização por danos morais, seja quanto à por danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de atropelamento de transeunte em via férrea. (...). 7. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.
(STJ - REsp: 1479864 SP 2014/0204154-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Quanto à indenização por dano moral, deve ser deferida, considerando que a vítima, aos 39 anos de idade, foi assassinada de forma covarde pelos apelados, deixando sua mulher (apelante) e 05 filhos menores sem qualquer amparo. Segundo ela, seu finado marido possuía à época 750 hectares de lavoura de arroz a poucos dias de iniciar a colheita, mas se mudaram para Cuiabá e foram morar no bairro Carumbé, trabalhando como engraxates, ambulantes, vendendo refresco e picolés durante o dia e estudando à noite.

A reparação por danos morais decorrente da morte prematura de ente querido, vítima de homicídio, é devida à esposa e aos filhos desamparados, cujos sentimento de perda, de tristeza e de revolta afetam, de modo irreparável, os atributos da personalidade, em razão de ter sido tirado precocemente do convívio familiar.

Nesse sentido:

A morte prematura e brutal do provedor familiar irradia à esposa e ao filho menor imensurável perda sentimental, afetando inexoravelmente sua existência, pois os deixa desprovidos para o sempre do companheirismo, segurança, presença paterna e de tudo mais o que lhes poderia irradiar à guisa de conforto sentimental e material e contribuição para sua formação moral e psicológica, consubstanciando fato gerador do dano moral quando derivada de ato ilícito, legitimando que sejam compensados com importe que, se não remunera ou ilide a dor, seja apto a lhes conferir um mínimo de compensação material decorrente da perda que sofreram. 4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, não podendo ser desconsiderados, ainda, o caráter punitivo e a natureza pedagógica do ressarcimento. 5. A privação do esposo e pai em razão de ser vitimado por homicídio, afetando sua intangibilidade psicológica e privando-os da convivência com o ente familiar, provedor e mantenedor do lar, irradiando-lhes dano moral de gravidade extrema, enseja que a compensação que lhes é devida seja aferida de conformidade com as circunstâncias em que se verificaram o evento danoso, as consequências dele advindas e o alcance e gravidade das dores experimentadas pelos familiares, pois padecerão com a perda do esposo e genitor pelo resto da existência, experimentando padecimento psicológico que os acompanharão enquanto cumprem sua jornada de vida, ensejando a manutenção do quantum originalmente firmado se arbitrado em conformação com esses parâmetros de forma a privilegiar o caráter compensatório e resguardar a natureza punitiva da indenização, notadamente se não demonstrado pelo ofensor que o importe arbitrado poderia, de alguma forma, afetar sua estabilidade patrimonial."
(TJDFT

Acórdão 1109849
, 07242092720178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018)

Logo, condeno cada um dos requeridos/apelados ao pagamento de R$ 100.000,00 em favor da autora/apelante, em uma só parcela, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para condenar os requeridos/apelados:

- solidariamente, ao pagamento de pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, cujo
prazo inicial é a data do óbito - 03/02/1983
- pois foi a partir daí que cessou o auxílio material da vítima para com sua esposa - até que ele completasse 65 anos - expectativa do brasileiro na data do seu falecimento -, devendo ser computado o valor total do pensionamento e ser pago em parcela única,
tendo em vista que já se passaram 39 anos desde o evento danoso;

-
ao pagamento de R$200.000,00 para a apelante (cada um arcando com 50% desse valor)
, por dano moral, que deverá ser cumprido em uma só parcela diante do tempo transcorrido desde o evento danoso, com incidência de correção monetária pelo INPC desde ao arbitramento e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

- nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando cada um responsável por 50% dessa verba.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022